Tribunal: TJBA
Processo: 8024370-15.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024370-15.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TATIANA DE ARAUJO CAMPOS

Advogado(s)
:
THIAGO DA SILVA MEIRELES, ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO CSF S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). COMUNICAÇÃO PRÉVIA. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por danos morais, na qual a autora alegou ausência de notificação prévia acerca da inclusão de seus dados no Sistema de Informações de Crédito – SCR, administrado pelo Banco Central do Brasil, nos termos da Resolução CMN nº 5.037/2022, postulando a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização. A sentença foi mantida pelo Tribunal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de notificação individualizada acerca da inscrição no SCR configura ato ilícito; (ii) estabelecer se a cláusula contratual que autoriza a inclusão de dados no SCR supre o dever de comunicação prévia previsto no art. 13 da Resolução CMN nº 5.037/2022 e no art. 43, § 2º, do CDC; (iii) determinar se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil aptos a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 13 da Resolução CMN nº 5.037/2022 impõe às instituições financeiras o dever de comunicar previamente o cliente acerca do registro de operações no SCR, podendo tal comunicação ser realizada por meio de cláusula expressa no instrumento contratual.

A cláusula contratual de adesão ao cartão de crédito (item 28.5), que autoriza consultas e inclusão de informações no SCR e em centrais de informações de crédito, supre a exigência legal de comunicação prévia, afastando a necessidade de notificação individualizada para cada registro.

A jurisprudência dos Tribunais pátrios reconhece que a inscrição em sistemas de informação de crédito é legítima quando amparada em relação jurídica válida e em previsão contratual expressa.

A responsabilidade civil, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, exige conduta ilícita, dano e nexo causal, inexistindo dever de indenizar quando ausente qualquer desses pressupostos.

O registro no SCR decorre de obrigação legal imposta às instituições financeiras pelo Banco Central do Brasil, não configurando ato ilícito quando precedido de ciência contratual do consumidor.

A mera alegação de dano moral in re ipsa, desacompanhada de demonstração de efetiva repercussão negativa na esfera pessoal ou patrimonial, não autoriza a condenação indenizatória.

A existência de anotações preexistentes em nome da apelante atrai, por analogia, a aplicação da Súmula 385 do STJ, afastando a indenização por dano moral, ainda que se admitisse eventual irregularidade no apontamento impugnado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A cláusula contratual que autoriza a inclusão de dados no Sistema de Informações de Crédito – SCR supre o dever de comunicação prévia previsto no art. 13 da Resolução CMN nº 5.037/2022 e no art. 43, § 2º, do CDC.

A ausência de notificação individualizada para cada registro no SCR não configura ato ilícito quando há previsão contratual expressa.

A inexistência de conduta ilícita afasta a responsabilidade civil e o dever de indenizar por danos morais.

A existência de inscrições preexistentes legítimas afasta a indenização por dano moral, nos termos da Súmula 385 do STJ, aplicável por analogia ao SCR.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186 e 927; CDC, art. 43, § 2º; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3º; Resolução CMN nº 5.037/2022, art. 13.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 385; TJ-BA, Apelação nº 8061738-92.2024.8.05.0001, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, Terceira Câmara Cível, pub. 27.05.2025; TJ-BA, Apelação nº 8041460-75.2021.8.05.0001, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, Terceira Câmara Cível, pub. 30.03.2022; TJ-BA, Apelação nº 8056405-67.2021.8.05.0001, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, Terceira Câmara Cível, pub. 13.09.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
nº 8024370-15.2025.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
TATIANA DE ARAUJO CAMPOS
e apelado
BANCO CSF S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DO APELO
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator, Almir Pereira de Jesus, Desembargador.

Sala de Sessões, data da assinatura eletrônica.

Presidente

Almir Pereira de Jesus

Desembargador

Relator

Procurador(a) de Justiça

(05)